Tribunal: TJMT
Processo: 1016638-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016638-79.2021.8.11.0000
Recorrentes: Erico Piana Pinto Pereira e outros
Recorrido: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Erico Piana Pinto Pereira e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116892974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, [...]” (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)”. (N.U 1016638-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 122923995.
A parte recorrente suscita afronta aos artigos 7o 8o e 85, § 8o, do Código de Processo Civil; e 884 a 886 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em que pese o valor fixado no acórdão recorrido ter fixado os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor fixado foi completamente desproporcional com o trabalho desempenhando nos autos de primeiro grau, especialmente quando a conclusão da sentença se deu com base de instrução antecipada”.
Assevera que “compulsando os autos, é possível auferir pela natureza incidental da causa, pelo trabalho desempenhado e pelo tempo exigido para resolução da impugnação de crédito, que a fixação dos honorários no valor histórico que supera um milhão e meio de reais não reflete a necessária razoabilidade e proporcionalidade as quais devem ser regidos os atos processuais, especialmente quando neste caso o mérito do incidente foi decidido com base de um parecer singular do Administrador Judicial e em apenas 41 andamentos”.
Recurso tempestivo (id 126021692) e preparado (id 126178179).
Contrarrazões no id 128211687.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, amparada na assertiva de que “o, revela-se necessário ver reformado este ponto do acórdão, a fim de que os honorários sejam de fato adequados na forma do § 8o do art. 85 do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), adequando-os abaixo do valor definido no acórdão recorrido”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade recursal. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo? (Tema 1076), situação esta não evidenciada na hipótese.
Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.
3. Rever o valor fixado pelo Tribunal Estadual, a título de honorários advocatícios, considerando que o quantum fixado não se mostra excessivo, esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo”. (AgInt no AREsp 2006931/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça